Tribunal: STF
Processo: MS 39426
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, MOROSIDADE NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.10.2023, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, proferido “nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, visando a suspender e, ao final, anular, a decisão por ele proferida que impôs ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “a presente impetração se encontra instruída com as seguintes provas: (Acórdão CNJ; EDITAL Nº 006, DE 6 DE JULHO DE 2023; HC STF nº 228.928; MS 28.801 AgR; MS 28.799 AgR; MS 28.802 AgR; MS 28.801 AgR; MS 28.892 AgR)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, alega que “o Ato impugnado se baseia na Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 228.928, que determinou o arquivamento do Inquérito nº 1.134/DF, por excesso de prazo e ausência de indícios mínimos para a instauração de Ação Penal, em que o impetrante figurou como investigado por quase 7 (sete) anos, decisão de arquivamento proferida em 16/09/2023” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o presente Mandado de Segurança deve ser distribuído por prevenção ao Gabinete do e.m. Ministro Gilmar Mendes, em virtude da designação de Relatoria no Habeas Corpus nº 228.928”, no qual se “determinou o trancamento desse Inquérito [Inquérito no STJ nº 1.134/DF], cujos fatos são exatamente os mesmos àqueles apurados no PAD CNJ nº 0008118-28.2019.2.00.0000, objeto do presente MS” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Noticia que o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000 “foi julgado procedente em 09/05/2023 para reconhecer o cometimento de infração disciplinar e aplicar a pena de aposentadoria compulsória” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o ponto central é a evidente desproporcionalidade entre a pena aplicada (aposentaria compulsória), e o desfecho do Inquérito (trancado por ausência de elementos mínimos de materialidade, autoria e justa causa, mesmo após quase 07 (sete) exaustivos anos de investigação)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Expõe que, “mesmo diante de extensa investigação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com sucessivas prorrogações, e a flagrante indicação de ausência de provas capazes de demonstrar o envolvimento do Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PAD nº 0008118-28.2019.2.00.0000 (exatamente os mesmos fatos apurados no STJ), aplicou a penalidade máxima de aposentadoria compulsória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “a pretensão punitiva estatal restou fulminada pelo instituto da prescrição em 26 de fevereiro 2023. Logo, não tendo sido proferido julgamento final até a referida data, o PAD em comento deve ser arquivado afastando todos os efeitos da penalidade” (fls. 10-11). 



    Afirma ser “imperioso o reconhecimento da nulidade do PAD ante a violação do contraditório, posto que a impossibilidade de produzir provas negativas, permitiria somente que o Impetrante produzisse as provas colhidas após as investigações, oportunidade em que seria demonstrada a inexistência de recebimento de vantagens ilícitas ou quaisquer outros favorecimentos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “o desfecho das investigações, que duraram quase uma década, foi o trancamento por ausência de indícios mínimos para a sua manutenção. Em comparação técnica e lógica com o Acórdão condenatório proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, resta flagrante a desproporcionalidade entre a penalidade administrativa máxima (aposentadoria compulsória), e a definição criminal (trancamento)” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer:



    “Seja concedida a liminar requerida, no sentido de ordenar a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão que determinou a aposentadoria compulsória, bem como em relação à declaração de vacância e consequente preenchimento da vaga de Desembargador do TRT 5ª Região, suspendendo o procedimento até deliberação deste e. STF, bem como a imediata reintegração do Dr. Washington Gutemberg Pires Ribeiro ao cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos termos da Lei” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede:



    “(...) seja concedida, em definitivo, a segurança pretendida neste mandamus, consubstanciada na anulação do Acórdão proferido nos autos do Procedimento Administrativo em tela, pelos vícios que o maculam, seja pela hipótese de prescrição, seja pelo excesso na conclusão do feito e consequente cerceamento de defesa, ou reconhecido o excesso e a desproporcionalidade da pena aplicada, determinando-se o imediato arquivamento, e tornando definitiva a reintegração do Dr. Washington Gutemberg Pires Ribeiro ao cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos termos da Lei” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. Em 21.11.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal, ao decidir sobre a prevenção suscitada pelo impetrante, concluiu inexistirem razões que determinem prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 228.928, para a presente ação (fls. 1-4, e-doc. 22).



    Manteve-se a livre distribuição do processo a esta relatoria.



    4. Determino sejam requisitadas informações à autoridade apontada coatora para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).



    5. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.



    6. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora